Tribunal: TJSP
Processo: 0018166-17.2022.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Associação
Órgão julgador: Evaristo dos Santos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para obter aprovação em processo seletivo voltado à obtenção de título de especialização em oftalmologia.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. No caso, não se discutem atos administrativos ou questões relativas a concurso público. Nem mesmo

Ementa:
CONFLITO DE COMPETÊNCIA
Ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Conselho Brasileiro de Oftalmologia para obter aprovação em processo seletivo voltado à obtenção de título de especialização em oftalmologia.
Competência recursal ratione materiae – Estabelece-se pelo pedido contido na inicial. No caso, não se discutem atos administrativos ou questões relativas a concurso público. Nem mesmo a partir da aferição da qualidade da ré seria justificável a competência da Eg. Seção de Direito Público. O Conselho Brasileiro de Oftalmologia é, de acordo com seu Estatuto Social, entidade associativa médica de natureza privada. Apesar da denominação ("Conselho"), não se confunde com os tradicionais conselhos de fiscalização profissional, equiparáveis, esses sim, às autarquias. Resolução no 623/13 (art. 5o, I). Precedente análogo deste Eg. Órgão Especial. Competência da Colenda 6a Câmara de Direito Privado, ora Suscitante.
Conflito procedente, competente a Câmara Suscitante, com determinações.